Tribunal: TJDFT
Processo: 0753235-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753235-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ANTONIO ROMUALDO SOARES LIMA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706226-10.2020.8.07.0001, determinou a remessa dos autos à NULEJ para designação de leiloeiro e datas para o leilão eletrônico do imóvel penhorado. Em suas razões recursais, a agravante impugna a penhora e a determinação de leilão judicial ao argumento de que a obrigação exequenda é de fazer, o que inviabiliza a penhora e os atos expropriatórios, tendo em vista que não houve a conversão em perdas e danos, matérias que já foram discutidas no Agravo de Instrumento no 0708615-34.2021.8.07.0000, evidenciando a preclusão. Sustenta, ainda, a ocorrência de fato novo apta a atrair a extinção do feito, qual seja a inclusão do exequente, ora agravado, em sua folha de pagamento, sendo que tal matéria não foi apresentada, nem apreciada pelo juízo de origem, podendo configurar inovação recursal. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento do recurso por preclusão e supressão de instância. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2023 16:45:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador